Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. PERÍODO DEPURADOR. PENAS NÃO EXTINTAS. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros relatos dos policiais e da confissão judicial do acusado, no sentido de que ele apresentava sinais nítidos de embriaguez, corroborado pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool.
3. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a segurança viária, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena em face da reincidência e da análise negativa dos antecedentes.
6. Recurso parcialmente provido.